Tribunal: STF
Processo: AI 56376
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PARCELA ATRIBUIDA AOS
MUNICÍPIOS PELO ART. 23, PAR. 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NÃO
PODE O ESTADO REDUZIR CASA PARCELA, SEM BASE LEGAL, A TÍTULO DE
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ARRECADAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.